Tribunal: CARF
Processo: 15504.727308/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727308/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.614 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
HELOISA HELENA HOSTT MICONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
PLANO VGBL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para planos de previdência privada na modalidade VGBL -
Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727308/2013-25
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727308/2013-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Belo Horizonte/MG, que lhe deu o direito à restituição de R$
473,19, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 2.863,09 pleiteado na
DAA/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2012, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de contribuição à
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 9.245,28, pois, a Contribuição para Renda
por Sobrevivência (Plano VGBL) paga à Sul América Seguros de Pessoas e
Previdência S/A, conforme Informe de Rendimentos Financeiros (ano-calendário de
2011), apresentado pela Intimada, não tem sua dedutibilidade prevista em lei, porque
não se trata de benefício assemelhado ao da Previdência Social (INSS).
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os seguintes:
O valor glosado refere-se a pagamento de contribuição à previdência privada ou Fapi
do contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis declarados.
...
A Contribuição para Renda por Sobrevivência, no valor de R$ 9.245,28, paga à Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência Privada S/A, conforme Informe de
Rendimentos Financeiros (ano-calendário de 2011), presente em anexo, refere-se a
PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, plano de previdência complementar, no
qual permitem a acumulação de recursos para usufruir no ato da aposentadoria.
A comprovação de que os valores referem-se a PGBL pode ser verificada nas
orientações de preenchimento fornecidas pela Sul América, anexadas também neste
referido documento (pág. 09 da Cartilha fornecida pela Sul América). Este determina
que os valores informados, linha 7 – Contribuições Efetuadas para Plano de
Previdência, 1. Contribuições para Renda por Sobrevivência, devem ser lançados como
despesas relativas à previdência complementar, que possuem caráter dedutível na
DIRPF.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
b) o plano de previdência privada declarado é dedutível
É o relatório.

Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727308/2013-25

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que, relativamente ao valor residual da infração
sobre dedução de pensão alimentícia judicial, o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade dela toma-se conhecimento.
A IN/SRF no 588 , de 2005, estabelece que:
Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. [destaquei]
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria
ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727308/2013-25

previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. [destaquei]
Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observado o disposto no art. 6o. [destaquei]
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social, observada a contribuição
mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. [destaquei]
Na DAA/2012 sob exame, fls. 38/44, foi lançada contribuição para a
previdência privada no total de R$ 9.245,28 para Sul América Seguros de Pessoas e
Previdência S/A, em nome do(a) declarante. Foi considerada como dedutível na DAA
a importância R$ 9.245,28, respeitado o limite legal de 12% dos rendimentos
tributáveis (R$ 135.241,22). A referida dedução foi glosada pelo motivo já relatado.
Na citada DAA foi lançada também dedução de contribuição para a previdência
oficial.
No Informe de Rendimentos Financeiros – AC2011, fl. 11, fornecido pela Sul
América, foi informado o valor de R$ 9.245,28 a título de “Contribuição para Renda
por Sobrevivência”, em nome do(a) notificado(a). Segundo a autoridade lançadora
trata-se de plano VGBL e, como tal, indedutível na DAA. O(A) requerente, por sua
vez, afirma tratar-se de plano PGBL, portanto, dedutível.
Socorre-se o(a) impugnante na Cartilha que lhe fora fornecida pela Sul
América, fls. 14/33. Observam-se, nessa Cartilha, as seguintes informações, fl. 18,
dentre outras:

Tais informações estão corretas à luz da legislação tributária.
E o valor que o(a) interessado(a) pretende que seja dedutível, R$ 9.245,28,
consta do Informe de Rendimentos Financeiros, fl. 11, exatamente, como contribuição
para renda por sobrevivência, repise-se, ou seja, VGBL, conforme acima esclarecido.
Cabe deixar claro que as contribuições para esse tipo de plano não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, pois o VGBL não tem natureza
jurídica de previdência privada e, sim, de prêmio de seguro de vida com cláusula de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727308/2013-25

cobertura por sobrevivência. Em sendo assim, a contribuição em apreço é indedutível,
a teor do disposto da IN/SRF no 588, de 2005, art. 6o, §3o, anteriormente reproduzido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida neste ponto pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Original